Tribunal: TJDFT
Processo: 0713805-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713805-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em que figura como Suscitante o Juízo da 3a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA e como Suscitado o Juízo da 23a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, em ação de rescisão contratual combinada com indenizatória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ARLEN ELIAS DOS SANTOS em desfavor de FAST CAR VEICULOS LTDA-ME, na qual objetiva a rescisão de contrato de compra e venda de veículo que as partes teriam ajustado, restituição do bem e de valores e compensação por danos morais. Distribuído os autos originariamente ao Suscitado, este declinou de ofício da competência territorial do Juízo para o foro de eleição contratual, ressalvando a validade da correspondente cláusula de eleição de foro, situado na Circunscrição Judiciária de Ceilândia, considerando o disposto na Súmula 335 do STF. Redistribuído os autos, o Juízo Suscitante deu origem ao presente conflito negativo de competência, pelo qual aduziu em resumo que, cuidando-se de competência territorial, sendo assim relativa, de sorte que não poderia ser declinada de ofício, senão mediante provocação da parte interessada. Acrescentou que o caso cuidaria de relação de consumo, podendo o consumidor optar pelo seu domicílio para o ajuizamento da ação, o qual no caso está localizado na Circunscrição Judiciária de Brasília. Assim, destacando precedentes desta Corte de Justiça e o enunciado de Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), suscitou o vertente conflito negativo de competência (ID 45676722). Esta Relatoria determinou que o Juízo Suscitante resolvesse eventuais questões urgentes referentes à lide originária (ID 45710832). Oficiado, o Suscitado encaminhou resposta, na qual reiterou as razões de declínio de competência (ID 46133866). A Procuradoria de Justiça do MPDFT oficiou pela não intervenção no feito (ID 46480113). É o relatório. Decido. Inicialmente, conheço do presente conflito negativo de competência porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade. A relação jurídica em discussão na causa é de consumo porquanto envolveria pretensão de natureza revisional de contrato de adesão assinado entre cliente e instituição bancária, em decorrência de suposto vício oculto, combinado com indenizatória, enquadrando-se assim na inteligência dos artigos 2o e 3o do CDC. É cediço que a competência territorial, em regra, possui natureza relativa e, assim, não pode ser afastada de ofício, cabendo à parte interessada arguir eventual irregularidade na sua fixação no momento processual oportuno, sob pena de preclusão, segundo o art. 65, caput, do Código de Processo Civil (CPC). Esse regramento ratificou o enunciado de Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual já havia sedimentado esse entendimento na seguinte dicção: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, e praticamente reproduziu a normativa do art. 114 do revogado CPC de 1973, ainda que com alguns ajustes de redação. Por sua vez, não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) possui normas de proteção e defesa da parte vulnerável, de interesse social – art. 1o da Lei n. 8078/90. De acordo com a regra do art. 101, I, do CDC, faculta-se ao consumidor propor ação de responsabilidade civil em seu domicílio, o que objetiva facilitar tanto o seu acesso ao órgão judiciário como a sua defesa em juízo, pois consistentes em direitos básicos previstos no art. 6o, VII e VIIII, do CDC. Esses dispositivos, dentre outros, evidenciam a finalidade protetiva do ordenamento jurídico para com o consumidor. Conquanto se deva privilegiar o foro de domicílio do consumidor, nem sempre o mero ajuizamento da lide em foro distinto enseja fundamento legal e fático a autorizar a superação da natureza relativa da competência territorial, a fim de decliná-la de ofício, ainda que para o foro de domicílio do consumidor, mormente, quando a ação for ajuizada pelo próprio dentro aqueles legalmente possíveis. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça inclusive lavrou o enunciado de Súmula n. 23, seguindo o qual: “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência”. Quer dizer, quando se tratar de competência de natureza relativa, a priori, incide o entendimento consignado na Súmula 33 do STJ e, no âmbito do Distrito Federal, em ação proposta pelo consumidor, também na Súmula 23 do TJDFT, os quais de regra impedem o reconhecimento de incompetência territorial de ofício pelo juízo. Outrossim, vale lembrar que se considera proposta a ação “quando a petição inicial for protocolada” (CPC, art. 312, primeira parte), e não pelo recebimento da petição inicial. Nesse passo, conforme princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 43 do CPC, a competência se define “no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia”. A par disso, a jurisprudência desta Corte de Justiça vem se posicionando no sentido de inadmitir o declínio de competência fixado com base em critério territorial após a propositura da ação, ainda que mediante requerimento do autor, possivelmente, formulado após ser indevidamente concitado a justificar a adoção de foro diferente daquele no qual o consumidor possui domicílio, equiparando eventual alteração da competência nessas condições a declínio de ofício de competência de natureza relativa, por via transversa, o que é vedado pela legislação instrumental civil, salvo se tratar de escolha aleatória de foro. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DÉBITO CONDOMINIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA ESCLARECIMENTO SOBRE FORO ELEITO. VIA TRANSVERSA DE PROVOCAÇÃO PARA MODIFICAR A COMPETÊNCIA RELATIVA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. 1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de execução de débito de condomínio, suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras em face do Juízo da Vara de Execução de Título Extrajudicial de Taguatinga. 2. Versando a hipótese dos autos sobre competência territorial, de natureza relativa, não cabe ao juiz a quem foi distribuído a demanda determinar a intimação da parte para justificar a escolha do foro, facultando-lhe o redirecionamento do processo para outra vara. 3. O presente julgamento não impede eventual manifestação, no juízo ora julgado competente, acerca da efetiva natureza de titulo extrajudicial do documento que embasa a execução, situação que poderia ensejar mudança de competência, sem esbarrar no que aqui ficou decidido. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - Vara de Execução de Título Extrajudicial de Taguatinga. (Acórdão 992144, 07011366320168070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/1/2017, publicado no DJE: 10/4/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. 1. Conflito de competência suscitado na ação de busca e apreensão. 2. De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 3. Declinação de ofício somente deve ser admitida em caso de manifesto prejuízo ao consumidor. A incompetência relativa deverá ser alegada como questão preliminar de contestação, oportunidade em que caberá ao consumidor avaliar a conveniência de se valer ou não da prerrogativa legal de ter a ação proposta em seu domicílio, podendo, inclusive, optar pelo foro de eleição. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1220758, 07216572420198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Relator Designado: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no PJe: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É dizer, não é dado ao autor alterar a competência do juízo após distribuída a ação, salvo comprovada a ocorrência de real equívoco a prejudicar sua defesa, sob pena de ofensa ao princípio da perpetuatio jurisdictiones. Nesse passo, a anuência do autor após tomar par da resolução adotada Juízo do foro do seu domicílio, ao qual a ação foi inicialmente proposta, é irrelevante, na medida em que exerceu a escolha legal facultada ao consumidor ao ajuizar a lide. Ou seja, nem o autor pode eventualmente requerer a redistribuição do feito após distribuí-lo ordinariamente nem o juízo poderia declinar da competência fixada sob o critério territorial de ofício ou a pedido dessa parte, ainda que revelada a anuência posterior do consumidor, ressalvada a apreciação casuística de elementos factuais que demonstrem efetivamente a ocorrência de equívoco a indicar uma real possibilidade de prejuízo à defesa do consumidor, o que não se divisa. Lado outro, ainda que sobrevenha incidente de incompetência relativa do juízo, formulado pela ré ao contestar a lide, haverá de prevalecer a opção adotada pelo consumidor ao ajuizar a ação no foro do seu domicílio, ressalvando ainda a evidente abusividade da cláusula eletiva em questão por ter eleito o foro de domicílio do fornecedor em determino daquele do domicílio do consumidor, tal qual se pode extrair de inúmeros precedentes desta Corte, restando a questão, mutatis mutandis, atualmente pacificada pela fixação de tese em exame de incidente de resolução de demanda repetitiva: “[n]as ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício” (TJDFT, IRDR 17). De resto, em relação à Súmula n. 365 do STJ, releva considerar que foi editada pela Corte Suprema à época (em 1963) em que lhe cabia decidir em última instância acerca da interpretação da legislação federal, mister que hoje – pós promulgação da Constituição Federal de 1988 – cabe ao Superior Tribunal de Justiça, o qual há muito (em 1991) pacificou seu entendimento na sua Súmula 33: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, posicionamento este que, como dito, resta sumariamente pacificado no âmbito desta Corte de Justiça, que inclusive editou a já citada Súmula 23: “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência”. Nesse contexto, é cediço que o Relator poderá julgar de plano e monocraticamente o conflito de competência quando sua decisão se fundar em Súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal (CPC, art. 955, p.u., I), tal como se verifica na hipótese. Pelo exposto, com fulcro no art. 955, p.u., I, do CPC, em atenção às Súmulas editadas pelo Superior Tribunal de Justiça e por este próprio Tribunal, DOU PROVIMENTO ao presente Conflito Negativo de Competência para declarar o Suscitado, o Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, compete para processar e julgar o feito de origem. Procedam-se as comunicações necessárias. Adotadas as cautelas de praxe, arquivem-se. Brasília, 15 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator